Tribunal: TJDFT
Processo: 0708151-18.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708151-18.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ALEKSANDROS MEDEIROS DE LIRA, NILDOMAR LOPES DE ANDRADE RECORRIDA: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SALDO REMANESCENTE APÓS A ALIENAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO SUBSCRITO. NULIDADE DE. AFASTADA. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido autoral e condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento do saldo residual da obrigação pactuada, acrescido de correção monetária e juros de mora. Em complemento, julgou improcedente a pretensão deduzida em reconvenção. 2. Nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, o recurso de apelação, em regra, tem efeito suspensivo. Ressalvam-se apenas as hipóteses previstas no §1o do mencionado dispositivo – não sendo estas o caso dos autos. 3. Doutrina e jurisprudência ressaltam que a análise acerca da legitimidade para agir deve ser orientada pela teoria da asserção, ou seja, deve ser verificada a partir daquilo que é concretamente discutido, nos termos em que propostos pela petição inicial. No caso vertente, a parte autora assevera a existência de relação jurídica obrigacional com ambos os requeridos, por força da adesão ao consórcio e da alienação fiduciária do bem móvel adquirido com o crédito consorcial, com o aval do corréu. Constatada a pertinência subjetiva dos demandados, a validade da obrigação exigida remete ao mérito recursal. 4. Embora não conste no instrumento de adesão ao grupo de consórcio a assinatura dos réus – que somente subscrevem o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia – o exame acerca da existência e da validade da avença ultrapassa as balizas dos requisitos formais, porquanto suficientemente demonstrado que o primeiro requerido honrou as disposições contratuais enquanto era de seu interesse e beneficiou-se do crédito consorcial. 5. A postura adotada pelos recorrentes atrai a incidência do instituto denominado “nemo potest venire contra factum proprium”, segundo o qual devem ser repelidos os comportamentos manifestamente contraditórios, em prestígio à boa-fé objetiva. 6. Superada a questão acerca da existência e da validade do contrato de consórcio, a higidez reconhecida se estende ao termo de alienação fiduciária do bem adquirido com o crédito consorcial, subscrito por ambos os recorrentes. 7. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Apontam divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legitimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao paontado dissídio interpretativo, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003